Tribunal: TJMT
Processo: 0000367-18.2000.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000367-18.2000.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS ALVARENGA DE SOUZA - CPF: 571.496.231-15 (RECORRENTE), SIDINEI PERETO - CPF: 759.835.911-34 (ADVOGADO), DJALMA AILTON CAVALCANTE DA SILVA (VÍTIMA), JOSEANE ANDRADE DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), DJALMA AILTON CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 503.104.371-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA.
ALMEJADA DESPRONÚNCIA/ DESCLASSIFICAÇÃO.
PROCEDÊNCIA. INDICIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA FUNDADA EM PROVAS INQUISITORIAIS E EM TESTEMUNHO INDIRETO. DECISÃO REFORMADA. DESPRONUNCIA DECRETADA. ACERVO PROBATÓRIO ESCASSO. RECURSO
PROVIDO
EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A sentença de pronúncia não pode estar lastreada somente em indícios colhidos exclusivamente no inquérito policial, por expressa vedação legal (art. 155 do CPP) e deve ser reformada para que se despronuncie o recorrente, quando houver nos autos, como
in casu
,

somente uma declaração judicializada de testemunha que por via indireta tomou conhecimento do fato delituoso, e afirma que o narrado na exordial acusatória seria inverídico, acrescentando, ainda, que a vítima se encontrava em estado de nítido efeito de substância entorpecente.

2.

A decisão de
pronúncia para ser idônea deve ser lastreada em prova direta da existência do crime e de indícios que sejam suficientes para o convencimento de que há plausibilidade na submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do júri, eis, que se revela temerário submeter a causa a julgadores leigos, sem que se tenha, mediante observância do princípio do contraditório e ampla defesa, obtido provas que sejam suficientes para afastar a possibilidade de ser levado a julgamento acusado sobre quem não se obteve elementos mínimos de convicção de que seja um provável autor do crime sob investigação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto a tempo e modo por
Carlos Alvarenga de Souza,
contra decisão prolatada pelo
MM. Juízo da 12ª Vara da Comarca de Cuiabá-MT
, por meio da qual
foi pronunciado
nos termos do artigo 413 do CPP, a fim de que seja submetido a julgamento em plenário, pela suposta autoria do crime de
Tentativa de Homicídio Qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, §2º, inc. IV c/c art. 14, inc. II ambos do CP). (Id. 162777941)

Em suas
razões
, requer a
absolvição
por legítima defesa –
Despronúncia
-, ou a
Desclassificação
para ao crime de
Lesão Corporal Leve
(art. 129,
caput
do CP), ante a alegada ausência de
animus necandi
. (Id. 162777954)

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 162777960)

Na sequência, o
decisum
foi
mantido
por seus próprios fundamentos. (Id. 1162777962)

A ilustrada
d. PGJ,
em parecer opina pelo
desprovimento
do recurso,
cujo sumário segue em transcrição
(Id. 168035193):

“Sumário: Recurso em sentido estrito. Irresignação defensiva. Homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP, com as implicações da Lei n. 8.072/90). 1. Inconformada, a defesa objetiva a absolvição do recorrente por legítima defesa ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal simples. Argumenta-se a insuficiência probatória acerca do
animus necandi
.
NÃO ACOLHIMENTO.
Prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria. Lastro probatório mínimo para o embasamento da pronúncia. Vítima atingida de inopino por um golpe de faca na região cervical posterior. Prova testemunhal suficiente para o respaldo da decisão de pronúncia, a qual restou corroborada pelo exame de corpo de delito anexado aos autos. Mero juízo de admissibilidade da pretensão acusatória. Princípio do
in dubio pro societate
. Mérito da causa a ser analisado oportunamente pelo Juízo constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, qual seja, o Conselho de Sentença. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso defensivo. ” (Grifei o original)

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta da denúncia que no dia 15.11.1999, por volta das 15h00, próximo ao ponto final, em uma das ruas do bairro Cohab São Gonçalo, nesta capital,
Carlos Alvarenga de Souza
, fazendo uso de uma faca, não apreendida, desferiu diversos golpes contra
Djalma Ailton Cavalcante da Silv
a, vulgo
“Djlaminha”,
somente não lhe ocasionando a morte, como era sua vontade em face a reação da vítima que levou vantagem em luta corporal contra
Carlos
, fazendo em que este fugisse do lugar do crime.

Informa o caderno informativo policial que
Carlos
e
Djalma
eram amigos e vizinhos e que no dia anterior à ocorrência dos fatos,
Carlos
teve um aparelho de som de sua propriedade furtado de sua residência, tendo inclusive pedido que a
Djalma
o ajudasse à descobrir quem efetuara o referido furto.

No dia da ocorrência do fato
Djalma
retornava da casa da sua cunhada quando, no caminho, encontrou-se com
Carlos
, que lhe disse saber que ela tinha informação de onde estava o som furtado. Ao que
Djalma
afirmou que não sabia onde estava a
res furtiva
, e virou-se com a intenção de ir para sua casa, quando então,
Carlos
deferiu-lhe a 1ª facada, nas costas, tendo os dois entrado em luta corporal, na qual a vítima levou vantagem, impedindo a consumação do homicídio.

Por esses fatos
Carlos Alvarenga de Souza
foi denunciado e ao fim da primeira fase do rito escalonado do tribunal do júri, foi pronunciado como incurso no delito previsto no art. 121, §2º, IV, do Código Penal.

Neste grau de jurisdição,
Carlos
almeja a despronúncia ou subsidiariamente a desqualificação do crime.

Extrai-se das Razões Recursais apresentadas que o Recorrente
Matheus
, postula a despronúncia
,
por entender não existirem provas nos autos de indícios suficientes de autoria do delito, vez que a única testemunha ouvida em juízo, é de terceira pessoa (
Joseane
), que não presenciou a ação e não pode confirmar o ocorrido.

Pois bem, como se sabe, ao prolatar a decisão de pronúncia compete, ao magistrado, tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos de convicção que indiquem que o pronunciado
possa
ter perpetrado o delito doloso contra a vida cuja pratica lhe está sendo atribuída.

Sendo assim, é vedado ao juiz togado externar um convencimento absoluto no sentido de que o agente
é
o autor de tais crimes.

Por tal razão, neste momento processual, a análise das provas deve ser feita de modo que torne possível verificar a existência, concomitante, da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, que, em síntese, traduzem a justa causa para a submissão do réu a júri popular.

In casu
, extrai-se dos autos provas suficientes da materialidade delitiva ante a juntada do Boletim de Ocorrência (Id. 162777888); Laudo de Lesões Corporais (Id. 162777888-Pg, 20-23) e Termo de Declarações da vítima
Djalma
(Id. 162777888-Pg. 12) e da testemunha
Jozeane Andrade de Oliveira
(Id. 162777888- Pg. 15).

Por outro lado, no que concerne à
autoria delitiva
, a par do sustentado pela i. defesa, observo que os elementos angariados nesse tocante são extremamente precários, não tendo laborado em acerto, portanto o d. juízo monocrático, ao reconhecer presença de indícios suficientes de autoria delitiva.

Da sentença de pronúncia, vejo que foram utilizados o depoimento da vítima
ouvido somente na fase policial,
do interrogatório do réu, que disse que
Djalma
chegou o atacando, e da
única testemunha indireta

Jozeane Andrade de Oliveira,
em que foi enfática ao declarar que os fatos narrados na denúncia não seriam verdadeiros.

Nota-se que, a
única testemunha
ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
Jozeane Andrade de Oliveira
,
muito embora tenha contado que conhecia
Carlos
por nome de “
Marcos”
, e que posteriormente soube que o seu verdadeiro nome seria
Carlos,
foi enfática ao declarar
que nada do que estava narrado na denúncia seria verdade.

Das declarações prestadas por
Jozeane
, ela contou que a vítima
Djalma
, na verdade, seria usuário de drogas e que ele frequentava boca de fumo. Especificamente com relação aos fatos, ela relatou que
não presenciou
o
acontecimento,
porém, relatou que
Djalma
foi até a boca de fumo, e que por volta de meia noite,
Djalma
bateu na porta de sua casa pedindo ajuda, dizendo que
Carlos
(“
Marcos”)
teria o esfaqueado e ele estava prestes a morrer. Assim, ela ligou para o SAMU e para polícia, pois como não sabia o que tinha acontecido, resolveu prestar ajuda à
Djalma.

Jozeane,
prosseguiu narrando que acompanhou
Djalma
até o pronto socorro e que o acompanhou durante todo o período em que ele esteve lá, e que a vítima não ficou interna, foi constatado “apenas uns furinhos de nada”, que até uma criança suportava,
que se soubesse não teria levado
Djalma
até a assistência médica
,
pois foi o próprio que “caçou” confusão.
Ela esclareceu ainda que
Djalma
estava em nítido estado de efeito de uso de drogas, e que quando ele chegou em sua casa, disse para ela que não sabia o que tinha acontecido.

Por fim, contou que ficou sabendo que,
Djalma
chegou dando chutes em
Carlos,
e que
Djalma
havia feito essa bobagem, declarou que
“não foi essas grandes coisas de matar”.

A seu turno, as declarações prestadas pelo recorrente
Carlos
, em todas as oportunidades em que foi ouvida, foram todas no mesmo sentido, em que
contou que no dia anterior ao ocorrido questionou
Djalma
sobre os objetos furtados de sua residência, e o mesmo respondeu que não sabia de nada. No domingo, o recorrente estava na residência de sua namorada quando
“Djalminha”
já chegou o atacando momento em que entraram em luta corporal.

Segundo ele, enquanto ocorria o desentendimento, ele tomou a faca que
Djalma
tinha nas mãos, e utilizou-se para defender.

Nesse contexto, exsurge evidente que o ônus acusatório não fora desempenhado satisfatoriamente, porquanto durante a instrução em juízo não foram produzidas provas aptas a corroborar os indícios de autoria, máxime no que pertine ao
animus necandi
que poderia ser atribuído à recorrente a partir do auxílio material por ela prestado.

Logo, embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do acusado, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório judicia lizado, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e da única testemunha indireta, que ao crivo do contraditório judicial relatou que os fatos narrados na exordial acusatória não eram verdadeiros.

Como bem se sabe o art. 155 do Código de Processo Penal preceitua que:
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Isso pende dizer que, a prova colhida na fase investigativa, para ser apta a sustentar a pronúncia, deve ser confirmada em Juízo e estar em consonância com os demais elementos probantes existentes no processo, a fim de se evitar ofensa à garantia do contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido:

“ 1. A defesa se insurgiu contra a sentença de pronúncia, sustentando a fragilidade probatória dos autos, especialmente quanto à autoria delitiva. 2. No caso em tela, embora haja indícios suficientes de materialidade delitiva, a prova oral é insuficiente para sustentar a autoria do fato, bem como a submissão dos acusados a julgamento pelo Conselho de Sentença. Assim, na ausência de prova judicializada firme e clara sobre a participação dos réus no delito, impõe-se a reforma da decisão guerreada, com a impronúncia dos denunciados. 3. Ressalta-se que, embora prevaleça o princípio do in dubio pro societate no procedimento especial do júri, a dúvida ainda atua em favor dos réus quando a prova de indícios de autoria apresenta-se demasiadamente frágil para autorizar a pronúncia. In casu, inexistem provas acerca da autoria delitiva e a única versão existente foi refutada pela própria pessoa que a apresentou. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA”. (TJ-RS - RSE: 70085162469 RS, Relator: Rinez da Trindade, Data de Julgamento: 29/09/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/02/2022)

Destaco também o entendimento desta Corte:

“1. Nos processos em que se apura a prática de crimes dolosos contra a vida, a desclassificação do delito, na fase do judicium accusationis, só deve ser implementada quando a ausência do animus necandi estiver comprovada acima de qualquer dúvida, o que não ocorreu in casu.

2. Deste modo, a fim de se preservar a competência constitucionalmente atribuída à Corte Leiga, os fatos devem ser submetidos ao crivo do eg. Tribunal do Júri, inclusive com a qualificadora tipificada pelo art. 121, § 2º, V, do Código Penal, a qual não se apresenta manifestamente contrária à prova dos autos, competindo ao Conselho de Sentença dirimir a questão.
”
(N.U 0018017-14.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 29/07/2023)

No ponto, o ônus da
prova
cabe ao Ministério Público, porém, neste caso, ele não se desincumbiu desse encargo, uma vez que não comprovou, satisfatoriamente, os indícios de autoria do homicídio por parte do Recorrente, vez que não apresentou em juízo qualquer testemunha que o vinculasse ao crime em comento, para corroborar com as demais provas inquisitoriais.

O juízo de admissibilidade da pronúncia, embora precário e provisório, deve pressupor
condições probatórias mínimas
para submeter o cidadão ao processo criminal perante o Tribunal do Júri, em respeito às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Desse modo, sem lastro probatório mínimo que fundamente a continuidade da persecução, a
despronúncia é medida que se impõe.

Diante do exposto, em
dis
sonância
com o parecer
ministerial,
dou pr
ovimento
ao Recurso em Sentido Estrito,
para
despronunciar
Carlos Alvarenga de Souza
,
com fundamento no art. 414 do CPP,
por não visualizar a presença de prova judicializada de indícios suficientes de autoria
, ressalvada a possibilidade – enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade – de ser formulada nova denúncia caso haja prova nova idônea (art. 414, parágrafo único, CPP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023